Tribunal: TJBA
Processo: 8178452-72.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8178452-72.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELISANDRA CORDEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
QUEZIA BARBOSA DOS SANTOS, HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, RODRIGO SCOPEL, EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO DE INFORMAÇÕES NO SCR – SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO. MANUTENÇÃO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO INTERNO.

1– A inserção de dados financeiros em cadastro acessado por instituições bancárias (SCR), ainda que não caracterizado como cadastro restritivo stricto sensu, deve ser precedida de comunicação ao consumidor, sob pena de afronta ao direito à informação e à boa-fé objetiva. A decisão agravada reconheceu a ilicitude da conduta e fixou indenização razoável e proporcional. Recurso interno desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8178452-72.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ELISANDRA CORDEIRO DOS SANTOS
e como apelada
BANCO BMG SA
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por unanimidade
, em
negar provimento ao agravo interno
, nos termos do voto da Relatoa.